Tribunal: TJSP
Processo: 1501927-22.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501927-22.2019.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante JOSÉ VARCI
VIEIRA CENÁRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
2
VOTO no 2080
APELAÇÃO no 1501927-22.2019.8.26.0628
COMARCA: Cotia (Vara Criminal)
APELANTE: José Varci Vieira Cenário
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Sérgio Augusto Duarte Moreira
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Absolvição
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente
trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de
tráfico Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais
têm o condão de embasar o decreto condenatório Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06
Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do
delito e com a reincidência do apelante
RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de José Varci Vieira Cenário contra a r. sentença de fls. 175/182,
que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
condenando-o à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de
cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
3
Nas razões de seu recurso (fls. 192/196), pleiteia
a defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 199/201).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da defesa (fls. 211/218).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 26 de setembro de
2019, por volta das 13h00min, na Rua Ameixeiras, no 529, casa 01-A,
Jardim Santana, II, na cidade e comarca de Cotia, José Varci Vieira
Cenário, ora apelante, tinha em depósito para fins de tráfico, drogas
consistentes em 526,2g (quinhentos e vinte e seis gramas e dois
decigramas) de cocaína acondicionadas em 718 ( setecentos e dezoitos)
porções individuais e 1.107,4g (um mil, cento e sete gramas e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
4
decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de constatação
preliminar (fls. 20/22), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.
123/125)
o qual apontou o caráter entorpecente das substâncias
apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que trabalhava com máquinas caça-níquel para
uma pessoa chamada Fernando. Certo dia, após recolher os valores
percebidos pelas máquinas, foi abordado por policiais, que o extorquiram e
exigiram-lhe a quantia de R$ 30.000,00 para não prendê-lo. Como não
conseguiu a quantia exigida, os policiais foram até sua residência e o
prenderam. Não possuía entorpecentes em sua residência.
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
5
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Por outro lado, a testemunha Maysa Ribeiro de
Souza, ouvida perante a autoridade policial (fl. 11), declarou: “Que convive
com José há dois anos e nesta data se encontrava em sua residência,
quando da chegada dos Policiais, os quais informaram que ali se
encontravam para apuração de denúncia a respeito de tráfico de drogas
no local; que de imediato franqueou a entrada dos policiais sendo
indagada a respeito da existência de drogas no local tendo respondido
não possuía nada de ilícito no local; que nas buscas realizadas pelo cão
farejador foi encontrada uma mala que estava dentro do guarda roupas a
qual possuía drogas em seu interior; que não tinha conhecimento de que
os entorpecentes estavam ali guardados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
6
Por seu turno, os policiais militares Joaquim
Rodrigues do Nascimento e Vanilson Rodrigues de Oliveira, ouvidos em
juízo (mídia SAJ), asseveram que, na data dos fatos, receberam
informações via COPOM de que na residência situada no local dos fatos
havia drogas e armas. De posse dessas informações, foram até o local
indicado, onde encontraram a residência referida na denúncia. Ali foram
recepcionados pelo réu, que autorizou sua entrada na casa. Com o auxílio
de um cão farejador, os depoentes localizaram uma mala, dentro da qual
foram encontradas as drogas descritas na denúncia (um tijolo de maconha
e cerca de 700 porções de cocaína). Ainda no local, o réu admitiu
informalmente a traficância, relatando, inclusive, a utilização de um
automóvel para realizar a distribuição das drogas, razão pela qual
efetuaram sua prisão em flagrante e o conduziram à autoridade policial.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu e guardava as drogas apreendidas pelos
policiais. O modo de acondicionamento das drogas, parte em porções
individuais e prontas para o consumo, parte em uma grande porção, bem
como sua quantidade e variedade evidenciam com segurança que se
destinavam à traficância ilícita, afastando-se a tese defensiva de absolvição
por insuficiência probatória.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e
seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque
as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
7
contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de
prova idôneo para embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é
entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com
outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam
a apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo,
sob a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo
somente em razão de sua condição profissional” (Apelação
Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
8
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 05/06/2014, DJe 12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que
suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados
no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime
previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
9
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência e, razão pela qual a juíza monocrática
acertadamente a reprimenda em apenas 1/5 (um quinto).
Por fim, na terceira fase da dosimetria, não
incidiram causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva.
De fato, não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
10
Lei n° 11.343/06, já que o recorrente é reincidente e não faz jus ao
benefício. É imposição expressa da lei a não concessão do benefício diante
da presença de tal agravante. Ademais, tal dispositivo ofende o princípio
da proporcionalidade das penas, uma vez que a reprimenda deve ser
proporcional à reprovabilidade da conduta e não é aceitável que a pena do
crime de tráfico de entorpecentes seja reduzida de até dois-terços, muito
aquém do mínimo legal estabelecido, já que isso importaria na imposição
de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito. Nesse
sentido, o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal (RHC
117.867/MG, Rel. Min. Luiz Fux) e o entendimento do Eg. Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 359.220/MG e AgRg no AREsp
180.580/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois a fração de exasperação
utilizada na segunda fase da dosimetria da pena se mostrou adequada e
fundamentadas a contento, valendo mencionar alguns julgados proferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
11
por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação
defensiva que espera a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade.
Tráfico
bem
comprovado.
Apelante
surpreendido com 65g de cocaína e 547,7g de maconha.
Negativa isolada. Palavra dos policias que merece crédito e
sobre a qual não pairam suspeitas. Condenação mantida.
Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial que pede pena-
base mais severa. Necessidade. Maus antecedentes verificados,
a afastar a aplicabilidade do privilégio. Fixação da base em 7
anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-multa, em razão da
quantidade e qualidade das drogas traficadas, além da
existência de condenação defintivia anterior por crime idêntico.
Redutor afastado. Regime inicial fechado. Apelo ministerial
provido” (Apelação Criminal no 0001589-94.2016.8.26.0348,
Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito
Criminal, j. em 24/04/2018) grifei.
“Apelação Tráfico ilícito de entorpecentes Condenação
Recurso defensivo Apreensão de 1.567 invólucros plásticos de
maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito mercantil
comprovado nos autos
Confissão do réu - Condenação
mantida Pena-base fixada 3/5 acima do mínimo legal ante a
quantidade das drogas apreendidas em poder do acusado
Pena reduzida em 1/6 diante da presença da circunstância
atenuante da confissão espontânea - Redutor do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, corretamente afastado
A quantidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
12
entorpecente indica a dedicação a atividades criminosas -
Regime inicial fechado adequadamente fixado Recurso não
provido” (Apelação Criminal no 0000297-50.2017.8.26.0571,
Rel. Des. Roberto Porto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
25/10/2018) grifei.
“Apelação da Defesa Tráfico de Drogas e Posse ilegal de
arma de fogo
Concurso material
Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de quase cem quilos de "crack", e 94 tijolos de
maconha Confissão judicial e consistentes depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão
Fatores que indicam o
íntimo envolvimento do apelante com o tráfico de drogas
Laudo pericial que bastou a comprovar a eficácia da arma ao
disparo Pena-base fixada em metade acima do mínimo legal
com fundamento na quantidade de entorpecentes apreendida
Redução em 1/6 pela circunstância atenuante da confissão
espontânea Afastamento da causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas Distância considerável
da instituição de ensino Pena ajustada Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
Benesse que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não
faz da narcotraficância seu meio de vida Regime prisional
fechado legalmente previsto para a quantidade de pena imposta
Recurso de apelação desprovido” (Apelação Criminal no
0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade
de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/09/2018)
grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
13
Diante do delito praticado pelo apelante, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a
fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade
do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime.
Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão e o apelante
é reincidente, sendo incabível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais,
o crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos
nefastos a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes
violentos que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501927-22.2019.8.26.0628 -Voto no 2080
14
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora